Tribunal: TJSP
Processo: 1000491-46.2020.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – título de capitalização – seguro de proteção financeira – IOF – tarifas de avaliação de bem, de cadastro e de registro de contrato – taxa de juros – recursos de ambas as partes.

PARC. CAP. PREMIÁVEL – recurso do autor - título de capitalização – ausência de pedido na inicial – inovação recursal – recurso não conhecido.

JUROS REMUNERATÓRIOS –

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – título de capitalização – seguro de proteção financeira – IOF – tarifas de avaliação de bem, de cadastro e de registro de contrato – taxa de juros – recursos de ambas as partes.

PARC. CAP. PREMIÁVEL – recurso do autor - título de capitalização – ausência de pedido na inicial – inovação recursal – recurso não conhecido.

JUROS REMUNERATÓRIOS – recurso do autor - limitação da Lei de Usura (Decreto-lei 22.626/33) - inaplicabilidade às instituições financeiras - inteligência da Súmula vinculante no 7 e Súmula 596, ambas do C. STF, e Súmula 382 do C. STJ – recurso não provido.

TARIFA DE CADASTRO – recurso do autor - cobrança regular – possibilidade – Resp Repetitivo no 1.251.331/RS – manutenção - recurso não provido.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – recurso do autor - possibilidade conforme o caso concreto – em cotejo com o decidido no Resp. Repetitivo no 1.578.553, não foi comprovada a prestação do serviço de avaliação, o que torna ilegal a cobrança – devolução na forma simples – sentença reformada nesse ponto - recurso provido.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – recurso do autor - possibilidade conforme o caso concreto – Resp. Repetitivo no 1.578.553 – legalidade da cobrança caso comprovada a efetiva avaliação e o efetivo registro do contrato – caso concreto no qual houve a prova – recurso não provido.

SEGURO PRESTAMISTA – recurso de ambas as partes - possibilidade da cobrança, se for provada a oportunidade de o consumidor contratar com outra empresa – cédula de crédito eu já contém em si a cláusula que dispõe sobre a liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor - ademais, a adesão ao seguro foi devidamente assinada pelo autor, sem ressalvas e sem alegação e vícios de consentimento - – cobrança lícita - restituição indevida – sentença reformada nesse ponto - recurso do autor não conhecido e recurso do réu provido.

IOF – recurso do autor - tributo – fato gerador – contribuinte – cobrança válida – recurso não provido.

DISPOSITIVO – sucumbência mantida - recurso do autor não conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido - recurso do réu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000491-46.2020.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante/apelado
ÉDERSON
GONÇALVES
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
conheceram de parte do recurso do autor e, na parte conhecida, deram parcial
provimento e deram provimento ao recurso do réu. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000491-46.2020.8.26.0274 -Voto no 18825 - smc
2
VOTO No: 18825
COMARCA: Itápolis 2a Vara Cível
APTE/APDO.. : Ederson Gonçalves de Oliveira (Justiça Gratuita)
APDO./APTE. : Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
título de capitalização

seguro de proteção financeira IOF tarifas de avaliação de bem, de
cadastro e de registro de contrato taxa de juros recursos de ambas
as partes.
PARC. CAP. PREMIÁVEL recurso do autor - título de capitalização
ausência de pedido na inicial
inovação recursal
recurso não
conhecido.
JUROS REMUNERATÓRIOS recurso do autor - limitação da Lei de
Usura (Decreto-lei 22.626/33) - inaplicabilidade às instituições
financeiras - inteligência da Súmula vinculante no 7 e Súmula 596,
ambas do C. STF, e Súmula 382 do C. STJ recurso não provido.
TARIFA DE CADASTRO
recurso do autor - cobrança regular

possibilidade
Resp Repetitivo no 1.251.331/RS
manutenção -
recurso não provido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
recurso do autor - possibilidade
conforme o caso concreto
em cotejo com o decidido no Resp.
Repetitivo no 1.578.553, não foi comprovada a prestação do serviço de
avaliação, o que torna ilegal a cobrança devolução na forma simples
sentença reformada nesse ponto - recurso provido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
recurso do autor -
possibilidade conforme o caso concreto
Resp. Repetitivo no
1.578.553
legalidade da cobrança caso comprovada a efetiva
avaliação e o efetivo registro do contrato
caso concreto no qual
houve a prova recurso não provido.
SEGURO PRESTAMISTA recurso de ambas as partes - possibilidade
da cobrança, se for provada a oportunidade de o consumidor contratar
com outra empresa cédula de crédito eu já contém em si a cláusula
que dispõe sobre a liberdade de escolha da seguradora pelo
consumidor - ademais, a adesão ao seguro foi devidamente assinada
pelo autor, sem ressalvas e sem alegação e vícios de consentimento -
cobrança lícita - restituição indevida
sentença reformada nesse
ponto - recurso do autor não conhecido e recurso do réu provido.
IOF
recurso do autor - tributo
fato gerador
contribuinte

cobrança válida recurso não provido.
DISPOSITIVO
sucumbência mantida - recurso do autor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000491-46.2020.8.26.0274 -Voto no 18825 - smc
3
conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido -
recurso do réu provido.
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Itápolis, Dr. Gustavo Abdala Garcia
de Mello, que nos autos da ação declaratória e condenatória, julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a restituir ao autor a
parcela relativa ao seguro prestamista. Condenou o autor ao pagamento de
custas, despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.
Recorrem as partes e buscam a reforma da sentença.
Recursos regularmente processados.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor celebrou com o banco réu um
contrato de financiamento de bem móvel, o qual reputa eivado de
abusividades, pretendendo a revisão de cláusulas, já que a base é uma
relação de consumo.
Afirma a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, tarifa
de registro de contrato, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem e IOF.
Também alega o excesso na taxa de juros remuneratórios,
ilegalidade da capitalização e da comissão de permanência
Afirma o direito à restituição em dobro dos valores cobrados a
mais.
Requer a procedência.
Em contestação, o banco réu afirma a legalidade do contrato,
rechaça a restituição pleiteada e requer a improcedência.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000491-46.2020.8.26.0274 -Voto no 18825 - smc
4
condenar o réu a restituir ao autor a parcela relativa ao seguro prestamista.
Condenou o autor ao pagamento de custas, despesas e honorários fixados em
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Apelação do autor (fls. 137/144).
Apelação do réu (fls. 145/157).
Contrarrazões das partes (fls. 161/165 e fls. 166/223).
Em suas razões, o autor apelante reitera sobre a ilegalidade
das tarifas de cadastro, registro de contrato, parcela premiável, avaliação de
bem, seguro prestamista e IOF e, ainda, reafirma o excesso dos juros
remuneratórios. Requer a reforma.
Também em razões, o réu apelante afirma a validade do
seguro de proteção financeira e requer a reforma.
Em contrarrazões, os apelados requerem o não provimento do
recurso do adverso.
É o necessário.
Trata-se ação cujo objetivo é a revisão judicial de contrato.
De plano, necessário esclarecer que ainda que seja uma
relação de consumo e que, portanto, incidam no contrato as regras do Código
de Defesa do Consumidor, isso não implica, por si só, o reconhecimento de
abusividades no acordo, mesmo que se trate de contrato de adesão.
O fato de ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às
relações bancárias é incontroverso.
Porém, isso não significa que a revisão do contrato pactuado
pode ser feita de qualquer modo. A pretendida revisão do contrato é possível
em casos excepcionais, pois se trata de interferência judicial na liberdade de
contratar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000491-46.2020.8.26.0274 -Voto no 18825 - smc
5
Ainda que seja permitida a revisão judicial de cláusulas
contratuais, como direito básico do consumidor, nos termos do art. 6o, inciso V
da Lei no 8078/90, não pode ser realizada de qualquer forma e não sem
fundamento.
Ora, a própria lei estabelece que a revisão será possível
quando houver, já na origem, o estabelecimento de cláusulas que imponham
prestações manifestamente desproporcionais entre as partes ou que, no curso
do contrato, haja a ocorrência de fatos supervenientes que tornem
excessivamente onerosas as prestações assumidas.
De nada disso aqui se trata, pois que a autora não apresentou
nem relação originária em desequilíbrio (do contrário, não teria sequer firmado
o contrato) e nem fatos supervenientes relevantes.
Isso tudo depende de prova e essa prova, por certo, é ônus da
própria interessada, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não havendo que
se falar em inversão, no caso, pois se trata da demonstração dos fatos
constitutivos do direito alegado.
Impossível impor tal obrigação à parte adversa, especialmente
quando não se vislumbra os pressupostos justificadores para a inversão, que
são a hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica.
Nesse passo, a revisão judicial não se mostra possível para
modificar as bases contratadas de forma livre e consciente pelas partes.
Observe-se que a questão relativa à parcela premiável não foi
objeto da inicial, de modo que se constitui em inovação recursal inadmissível,
não sendo conhecido o recurso nesse ponto.
Quanto aos juros remuneratórios, o Decreto-lei 22.626/33 não
se aplica às instituições financeiras, não havendo que se falar, assim, em
limitação à taxa de 12% ao ano, conforme súmula no 596 e súmula vinculante
no 7 do C. STF.
A respeito do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000491-46.2020.8.26.0274 -Voto no 18825 - smc
6
entendimento no seguinte sentido:
“1. Contrato bancário. Juros remuneratórios. Limitação afastada: Este
STJ possui orientação jurisprudencial no sentido de que "a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade.” (REsp 1061530/RS, Min. Nancy
Andrighi, DJ 10/03/2009).
No mais, o fato de o juro ultrapassar a taxa de 12% ao ano por
si só não indica abusividade, que se caracteriza se a taxa pactuada ou
aplicada no contrato ultrapassar comprovadamente a taxa média de mercado
apurada pelo Bacen em operações da espécie (Súmulas 296 e 382 do STJ).
O fato de a taxa de juros aplicada ser diferente daquela
contratada está justamente no custo efetivo total do contrato, cuja composição
abrange os remuneratórios e mais os itens agregados.
O custo efetivo total (CET) está baseado na Resolução no
3517/07 do Banco Central, que dispõe expressamente:
“Art. 1o As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento
mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e de
arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e com
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem informar o
custo total da operação, expresso na forma de taxa percentual anual,
calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a esta
resolução.
§ 1o O custo total da operação mencionado no caput será denominado
Custo Efetivo Total (CET).
§ 2o O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às
liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser
pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas
cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços
de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas
despesas forem objeto de financiamento.
(...)”.
Está bem claro: o custo efetivo total deve incluir a taxa de juros
remuneratórios, além de todos os outros valores incidentes no contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000491-46.2020.8.26.0274 -Voto no 18825 - smc
7
Por óbvio, então, o custo final do contrato será mesmo superior
à taxa de juros nominal indicada apenas para o financiamento do bem de
consumo.
Não há qualquer ilegalidade.
Com relação às tarifas administrativas, como é de
conhecimento geral, nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei no 4.595/1964,
recebida pela Constituição Federal como lei complementar, compete ao
Conselho Monetário Nacional (CMN) dispor sobre taxa de juros e sobre a
remuneração dos serviços bancários e ao BACEN fazer cumprir as normas
expedidas pelo CMN.
Ao tempo da Resolução CMN no 2.303/1996, a orientação
estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era
essencialmente
não
intervencionista.
A
regulamentação
facultava
às
instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de
serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que
fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como
respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da
política de preços adotada pela instituição.
Em relação ao assunto, todavia, em recente julgamento a
recursos repetitivos - Resp 1.251.331/RS
a Segunda Seção do Colendo
Superior Tribunal de Justiça pacificou a discussão assim consignando:
“(...)
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000491-46.2020.8.26.0274 -Voto no 18825 - smc
8
expressamente
tipificada
em
ato
normativo
padronizador
da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais...”
(STJ Resp 1.251.331/RS Min. Relatora Maria Isabel Gallotti, julgando em
28/08/2013).
Assim, em relação aos contratos firmados após o início da
vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, em 30.04.2008, caso dos autos, já
que o contrato objeto do litígio foi firmado em 24/03/2018, a cobrança por
serviços bancários ditos prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo
Banco Central do Brasil.
Assim, tem-se que a cobrança da tarifa de cadastro foi
legítima, já que embasada em norma válida, não havendo que se confundir a
tarifa de cadastro com a tarifa de abertura de crédito.
Portanto, a tarifa de cadastro não deve ser devolvida ao autor,
mantida a cobrança pelo banco réu.
A regulamentação facultava às instituições financeiras a
cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção
daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente
contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os
procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços
adotada pela instituição.
Esse entendimento se mantém e foi ampliado pelos sucessivos
recursos especiais que versam matéria relativa aos bancos em geral, dentre os
quais se destacam os recentemente julgados REsp. no 1.578.553 e no
1639259.
Com relação às tarifas de avaliação de bens e registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000491-46.2020.8.26.0274 -Voto no 18825 - smc
9
contrato também previstas no contrato (fls. 34), o tema foi decidido pelo C. STJ
em sede de recurso repetitivo, como segue:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA
A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese
2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa
de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(RECURSO ESPECIAL No 1.578.553 - SP, Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, 28/11/2018)
Disso se extrai que a tarifa de avaliação e a tarifa de registro
são válidas, caso haja demonstração inequívoca de foi prestado o serviço ao
consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000491-46.2020.8.26.0274 -Voto no 18825 - smc
10
Aliás, trata-se de uma obviedade, já que a cobrança por
serviço não prestado é absolutamente ilegal.
Não foi outra a conclusão do E. Ministro relator:
"(...)
3. Despesa de registro do contrato e tarifa de avaliação do bem:
Essas cobranças, em tese, não conflitam com regulação bancária,
conforme manifestou o BCB em seu parecer.
(...)
Sob a ótica do direito do consumidor, entretanto, cumpre fazer
algumas ressalvas, com base nas questões que foram suscitadas nos
recursos afetados.
A primeira delas diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente
prestado. Essa controvérsia é frequente quanto à tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, pois os consumidores são cobrados pela
avaliação do bem, sem que tenha havido comprovação da efetiva
prestação desse serviço.
No caso dos recursos ora afetados, por exemplo, as instituições
financeiras não trouxeram, em suas contestações, nenhum laudo de
avaliação, que comprovasse a efetiva prestação de serviço de
avaliação de veículo usado.
Observe-se que, como o contrato de financiamento é destinado à
aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já
dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao
estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal).
Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de
compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de
cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e
enriquecimento sem causa.
Outra cobrança realizada a título de 'avaliação do bem' é a cobrança
por 'acesso a cotações', presente no caso dos autos.
Esse serviço de 'acesso a cotações' não conta com previsão na
regulação bancária, devendo ser entendido, portanto, como custo
operacional da instituição financeira, já embutido no preço do contrato
bancário.
Deveras, a regulação bancária prevê a possibilidade de cobrança de
tarifa pela avaliação daquele bem específico, 'recebido em garantia',
não havendo previsão de tarifa pelo mero acesso a cotações.
(...)
Por fim, no que tange à tarifa de registro do contrato, valem as
mesmas considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação
do serviço e do controle da onerosidade excessiva.
Com base nesses fundamentos, propõe-se a consolidação das últimas
teses, nos seguintes termos:
- Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
- abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000491-46.2020.8.26.0274 -Voto no 18825 - smc
11
- possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
Fixadas as teses, passa-se à apreciação do caso concreto.
Relembre-se que as tarifas/despesas questionadas nos presentes
autos, são as seguintes: (a) serviço prestado pela revenda e acesso a
cotações: R$ 1.888,40; (b) registro do contrato/gravame: R$ 87,17; e (c)
tarifa de avaliação do veículo usado: R$ 195,00.
A cobrança pelos serviços prestados pela revenda corresponde à
comissão do correspondente bancário.
Como o contrato foi celebrado antes de 25/02/2011 (marco temporal
estabelecido neste voto), a cobrança por essa despesa seria válida,
não fosse pela onerosidade excessiva, que é patente no caso dos
autos, uma vez que o valor da comissão da revenda corresponde a
quase 1/10 do valor do financiamento (8,6%, precisamente).
Por sua vez, a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um
serviço efetivamente prestado, pois documento de fl. 24, juntado pelo
próprio consumidor, revela que o gravame foi registrado no órgão de
trânsito, passando a constar no documento do veículo.
Assim, à míngua de controvérsia acerca da abusividade do valor
cobrado, é de se manter a validade dessa cobrança.
Por fim, quanto à tarifa de avaliação do bem, foi acostado aos autos o
laudo de avaliação (fl. 110), estando provada a efetiva prestação do
serviço, sendo cabível, portanto, a cobrança.
Destarte, o recurso especial merece ser parcialmente provido.
(...)”
O próprio autor juntou o documento comprobatório de que o
registro de contrato foi realizado pelo réu (fls. 37), de modo que não cabe a
pretendida restituição.
Acerca da tarifa de avaliação de bem, a prova cabia ao réu
(art. 373, inciso II, do CPC), que não cumpriu o ônus imposto, já que a
longuíssima contestação de 70 páginas não foi instruída com qualquer
elemento de prova, nem mesmo o contrato.
Portanto, a restituição da tarifa de avaliação é de rigor, na
forma simples, com incidência de juros de mora desde a citação e correção
monetária desde o contrato.
Sobre o seguro, o julgamento feito pelo STJ resultou no
seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000491-46.2020.8.26.0274 -Voto no 18825 - smc
12
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
(...)
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1639259 / SP, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, 12/12/2018)
Muito embora o seguro de proteção financeira, vulgarmente
conhecido como seguro prestamista, seja um benefício ao consumidor, a
contratação é considerada ilegal caso não tenha sido dada ao consumidor a
oportunidade de contratar o mesmo serviço com outra seguradora.
Consta de forma expressa que o autor contratou o seguro, a
fls. 36, tendo assinado o documento sem ressalvas e sem alegação de
qualquer vício de consentimento.
Ademais, na cédula de crédito consta a fls. 35, item N, Direitos
e Deveres, subitem VI, que o consumidor tem o direito de escolher livremente
a seguradora.
Portanto, não há que se falar em restituição do valor pago a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000491-46.2020.8.26.0274 -Voto no 18825 - smc
13
título de seguro prestamista, pois a contratação em si mesmo considerada é
lícita, nos exatos termos do quanto decidido em sede de recurso repetitivo.
Embora o autor também tenha feito menção ao seguro em seu
recurso, trata-se de evidente falta de interesse, já que a sentença havia sido a
ele favorável.
Com relação ao IOF, não há sequer o que discutir a respeito,
já que o fato gerador da cobrança desse tributo é justamente a operação de
financiamento, sendo que o autor é o contribuinte, já que a ele é destinado o
benefício final, consistente na aquisição do bem financiado.
A cobrança, portanto, é lícita.
Mesmo em se considerando a parcial reforma, permanece a
sucumbência tal como fixada, já que o autor permanece sucumbente em parte
substancialmente superior do pedido.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DE PARTE DO
RECURSO DO AUTOR E, NA PARTE CONHECIDA, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO E DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
ACHILE ALESINA
Relator